Tribunal: CARF
Processo: 12326.002701/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12326.002701/2009-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.373 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
DANIELLE KARINE MASSENO VIANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002701/2009-36
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.002701/2009-36

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 21a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada (e-fls. 19/23):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE.
Ao optar pela Dedução de Dependentes quando da apresentação da Declaração de
Ajuste Anual, o contribuinte deve incluir, também, os rendimentos tributáveis recebidos
pelos dependentes, mesmo que estes, individualmente, não estejam sujeitos à
apresentação da declaração de ajuste anual, naquele ano-calendário.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente é admitida a retificação da declaração antes de o contribuinte ser notificado do
lançamento tributário.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 29/04/2013 (e-fls. 26), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 28/05/2013 (e-fls. 30/34) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que o dependente de CPF 071.378.717-12 foi incluído equivocadamente
em sua Declaração de Ajuste Anual.
- Sustenta que o dependente, apesar de não ter efetuado DAI para o ano de 2007, é
isento do imposto de renda.
- Solicita a exclusão do dependente e a consequente retificação da declaração que
deu origem ao lançamento.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram recebidos pelo dependente de CPF 071.378.717-12 (fls. 06).
A recorrente não contesta o valor apurado, mas alega que o dependente foi
informado por equívoco na Declaração de Ajuste Anual em exame e solicita a sua exclusão.
Impõe-se esclarecer, contudo, que a responsabilidade pelas informações
consignadas na Declaração de Ajuste Anual pertence ao titular da mesma, cabendo a ele
examinar os valores ali contidos e, no caso de incorreção, efetuar sua retificação antes de
qualquer procedimento fiscal.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.002701/2009-36

A declaração de dependentes é uma opção oferecida ao contribuinte. Ao exercê-
la, este fica obrigado à inclusão dos respectivos rendimentos na base de cálculo do Ajuste Anual,
ainda que sejam inferiores ao limite de isenção, nos termos do art. 38, §8o, da Instrução
Normativa SRF no 15 de 06/02/2001, vigente à época dos fatos:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
[...]
§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
É nesse sentido a orientação constante da última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2021:
321 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
[...]
Atenção:
A inclusão na declaração de um dependente que receba rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que sejam incluídos tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual do declarante. [...]
Cumpre ressaltar que a exclusão de dependente por este Colegiado representaria
retificação de declaração após o lançamento, procedimento expressamente vetado pela legislação
pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN. É nesse mesmo
sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 33, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Relevante mencionar, ainda, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o
art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por
parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.373 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.002701/2009-36

Fl. 42
DF CARF MF
Original